Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-89.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela Autora impugnados pela Ré. Inviabilidade de produção da prova pericial, em razão da ausência de preservação dos bens sinistrados pela Autora. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000651060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000209-89.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
2
Apelação Cível – no 1000209-89.2020.8.26.0344
Apelante/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
MM. Juiz de Direito: Valdeci Mendes de Oliveira
Comarca de Marília 4a Vara Cível
Voto no 32881
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por
oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade
de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má
prestação de serviços da Ré. Laudos técnicos produzidos pela
Autora impugnados pela Ré. Inviabilidade de produção da
prova pericial, em razão da ausência de preservação dos bens
sinistrados pela Autora. Improcedência do pedido inicial.
Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgado
procedente o pedido pela r. sentença, cujo relatório adoto (fls. 332/335), para
condenar a Ré ao pagamento à Autora das quantias de R$ 1.622,54, R$
900,00, R$ 956,90 e R$ 592,00 com juros e correção monetária a partir dos
desembolsos que ocorreram respectivamente em 11/01/2016, 18/01/2016,
12/01/2016 e 18/01/2016. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
3
advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (fls. 338/358), ao qual a Autora apresentou contrarrazões às fls.
413/461.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de danos materiais ajuizada por seguradora contra
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, em
razão dos prejuízos ocasionados aos equipamentos eletrônicos de seus
segurados, por má prestação dos serviços da Ré. A Ré foi condenada a
ressarcir a Autora dos prejuízos suportados com as indenizações securitárias
pagas a seus segurados, com atualização monetária e juros moratórios a partir
dos desembolsos.
Diante do resultado de procedência do
pedido inicial, a Ré apelou, alegando a insuficiência dos laudos técnicos
produzidos pela Autora para a comprovação do nexo de causalidade entre o
dano e a suposta oscilação de energia; ausência de comprovação do
cumprimento das normas da ANEEL pelos consumidores; inaplicabilidade do
CDC; responsabilidade dos consumidores pelas instalações elétricas e sua
manutenção; ausência de comprovação dos danos materiais; excesso no valor
arbitrado a título de honorários.
O recurso merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada aos segurados para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
4
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a comprovação
do pagamento por expressa disposição legal, já prevista, anteriormente, no
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código
Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal
expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação
previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o
Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal
específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art.
786, caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano,
inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado
gozava da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora
também o gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a
doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
5
o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor
dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em
virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in
PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed.,
Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços”
(arts. 3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e
o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia
elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as
normas de proteção às relações de consumo do CDC, figurando como
beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de
seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de créditos relativos aos
danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da
Ré, concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão
do artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
6
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a
época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção
de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de
reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, a
responsabilidade do fornecedor surge quando há violação do dever jurídico de
prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do
CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no
art. 6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao
presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua
maior dificuldade na produção técnica, com a transferência desta prova ao
fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor
compete a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do
fornecedor e o dano, enquanto ao fornecedor a da inexistência de defeito na
prestação do serviço e demais excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da
Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se
apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
7
acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais
pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no
sistema do CDC, equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum
modo, à participação na cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade
entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de oferecimento
do serviço no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência do dano
e do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária
e os danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara
julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória dos laudos técnicos
produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré, tornando
indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de tal ponto
controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA
REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS
AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE
RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
8
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade
não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1000704-08.2019.8.26.0397;
Relator
(a): Cesar
Lacerda;
Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única;
Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo
de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora
trouxe laudos técnicos que foram impugnados pela Ré, apontando como causa
dos danos “descarga elétrica” (fl. 45 e 58) e “forte descarga elétrica ou
aumento de tensão elétrica, provavelmente raio” (fl. 71).
Em que pese a impugnação da Ré,
tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora
manifestou desinteresse na produção da prova pericial, inviabilizada pela
ausência de preservação dos bens sinistrados (fl. 309). Defendeu, assim, a
suficiência da prova documental por ela produzida.
Desse
modo,
a
Autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC,
art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do
nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do
valor pago pela Autora a seus segurados, por ausência de demonstração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000209-89.2020.8.26.0344 -Voto no 32881
9
pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser reformada.
Assim, o recurso de apelação da Ré
merece provimento, para reforma integral da r. sentença, com o julgamento de
improcedência do pedido de ressarcimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR
a r. sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. A sucumbência
passa a ser da Autora, que fica condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por
equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ante o
reduzido valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora